Tribunal: TJMT
Processo: 8039005-43.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8039005-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELVIS RODRIGUES DOURADO - CPF: 966.623.361-49 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FRANQUIA DE SERVIÇOS DENTÁRIOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DA DECADÊNCIA REJEITADAS. PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. QUEBRA DA RAIZ DO DENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Sob a ótica consumerista a franquia é vista como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador que, ao emprestar seu nome e sua marca, é identificado pelo consumidor como fornecedor aparente do produto ou serviço ofertados no mercado. Portanto, sendo o dono da marca e organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pelas empresas franqueadas, com base no disposto nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da mesma cadeia de consumo. Precedentes do STJ e do TJERJ”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Em se tratando de relação de consumo, a
plica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria e não de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias. Preliminar de decadência rejeitada.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, devendo ser ressaltado que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Se houve falha na prestação dos serviços odontológicos, tal fato gera a obrigação de indenizar a título de dano moral a paciente, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

Se os serviços foram prestados na forma contratada, ainda que de maneira defeituosa, não há que falar em restituição dos valores pagos para realização do tratamento odontológico, pois inexiste a discriminação do valor pago por cada procedimento de maneira individual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

8039005-43.2019.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA

Recorrido(s):

Elvis Rodrigues Dourado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Dispositivo.

Posto isso, proponho reconhecer a preliminar de ausência de interesse processual pela desistência e julgar EXTINTO o processo sem resolução do mérito, em relação à reclamada O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Proponho ainda, rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, em relação à reclamadas ORAL SIN FRANQUIAS S.A., e JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, solidariamente, a pagar à parte reclamante a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b) condenar a parte reclamada, solidariamente, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c ) retificar o polo passivo da demanda, passando a constar ORAL SIN FRANQUIAS S.A., e JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA e não ORAL SIM FRANCHISING, ORAL SIM IMPLANTES E ORTONDIA E O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA,

a pedido da parte da parte reclamada, a fim de constar a razão social das reclamadas e não o nome fantasia das rés.
”.

Posteriormente houve a interposição de Embargos de Declaração que acrescentou a seguinte parte dispositiva:

Dispositivo.

1) Posto isso:

1.1) Conheço, mas rejeito os Embargos de Declaração opostos pela parte reclamada.

1.2) Conheço e acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos reclamante, tão somente para acrescentar ao dispositivo o parágrafo abaixo redigido, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

"julgar improcedente o pedido de devolução das três cártulas de cheque de números 00020, 00021 e 00022, tendo em vista que o cheque é meio de pagamento de livre circulação, e se houve o repasse para terceiro, tal fato não exime a parte de realizar o pagamento. Além disso, a própria parte reclamante pede a desistência da ação em relação à empresa que recebeu os cheques, sendo, portanto, uma obrigação impossível de ser cumprida".

No mais, mantém-se inalterada a decisão embargada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente aduz que se trata de empresa sediada na cidade Londrina/PR e atuante no ramo de venda e licenciamento de franquias, apoio operacional e administrativo a empresas e profissionais liberais (cirurgiões dentistas).

Acrescenta que os serviços técnico-profissionais prestados pelo profissional liberal (dentista) permanecem sob a responsabilidade do profissional (CDC, art. 14, §4º) e da respectiva clínica (CC, art. 932, III) e não da franqueadora.

Argumenta que a franqueadora não participou da relação jurídica de direito material, na medida em que o contrato de prestação de serviços foi celebrado entre a Autora e clínica franqueada, não podendo, por consequência, gerar efeitos para terceiros.

Como é cediço, a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.

Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA FRANQUEADA - LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA RECONHECIDAS - REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

Tratando-se de relação de consumo e de ação reparatória por vício na prestação de serviços por franqueada, a franqueadora possui não apenas legitimidade passiva, como também responsabilidade solidária e objetiva por eventuais danos causados ao consumidor.

Comprovada a não prestação dos serviços odontológicos contratados pelo consumidor autor perante a empresa franqueada, inconteste o seu direito de ser restituído dos valores comprovadamente pagos, assim como de ser indenizado pelos danos morais experimentados, porque indiscutivelmente configurados, considerando a frustração, os transtornos a indignação e os sentimentos de desamparo e insegurança vivenciados.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos sofridos, punir o agente pela conduta já adotada e desestimula-lo na reiteração do ilícito.

(TJ-MG - AC: 10105150152202001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGUNDA DEMANDADA. AQUISIÇÃO DE UMA PISCINA, COM A INSTALAÇÃO E OUTROS ITENS, PELA DEMANDANTE JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, QUE ERA, À ÉPOCA, FRANQUEADA-REVENDEDORA DA APELANTE. FRANQUEADORA QUE ALEGA, EM SEDE RECURSAL, SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 14 E 18 DO CDC, ANTE A PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FRANQUEADORA QUE, AO AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DA SUA MARCA, ASSUME, CONJUNTAMENTE COM A FRANQUEADA, AS CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS, DECORRENTES DESSA RELAÇÃO NEGOCIAL. DEVER DE ARCAR, PORTANTO, COM OS DISPÊNDIOS DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO DE OUTRA EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DA PISCINA, ANTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PRIMEIRA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.

"Em caso de defeito por falha na prestação do serviço de instalação da piscina adquirida pelo consumidor, é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora-franqueada.

Se os defeitos alegados foram originados por falha na instalação da piscina, a responsabilidade das rés independe de cobertura da garantia, tanto que tal questão nem sequer é levantada em contestação.

[...]" (TJSP; Apelação 1001797-03.2014.8.26.0099; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016).

[...]

(TJ-SC - AC: 03001286220158240135 Navegantes 0300128-62.2015.8.24.0135, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 30/10/2018, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRESA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Sob a ótica consumerista a franquia é vista como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador que, ao emprestar seu nome e sua marca, é identificado pelo consumidor como fornecedor aparente do produto ou serviço ofertados no mercado. Portanto, sendo o dono da marca e organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pelas empresas franqueadas, com base no disposto nos artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da mesma cadeia de consumo. Precedentes do STJ e do TJERJ.

2. Quanto ao mérito, restou incontroverso que a parte autora contratou empresa franqueada da ré para realização de extensa obra de restauração de imóvel, que apresentava problemas estruturais e estéticos. Todavia, o laudo da perícia de engenharia realizada permite concluir que além de incompleto o serviço foi mal prestado, com várias falhas de execução que necessitam de reparação ou refazimento, restando suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço contratado e pago pela autora.

3. Dano material comprovado, afigurando-se acertada a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente ao menor de três orçamentos para conclusão do contrato de empreitada firmado anteriormente com a franqueada da ré.

4. Dano moral caracterizado. Quantum razoavelmente arbitrado. Manutenção do decisum.

DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00117943720158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADA E FRANQUEADORA. MESMA CADEIA PRODUTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CONDENATÓRIO DE DANOS MORAIS, CONSIDERADO ELEVADO PELO APELANTE E IRRISÓRIO PELO APELADO. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Não se opõem ao consumidor os termos da contratação entre franqueador e franqueado. A responsabilidade daquele advém do fato de integrar a cadeia no fornecimento de serviço, portanto, a responsabilidade, no caso, é solidária, podendo a parte demandar tanto a franqueada quanto a franqueadora, pois aquela substitui esta na execução da tarefa contratada e a falha no serviço refere-se à atividade principal do negócio.

2. A condenação deve observar o critério de reparabilidade e o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, assim sendo, entendo que o valor arbitrado foi fixado dentro dos parâmetros de punir o ofensor e compensar os danos sofridos pelo ofendido.

3. Recursos improvido.

(TJ-BA - APL: 00000027020128050054, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2017).

AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE CURSO DE CABELEREIRO. CONTRATO NÃO ADIMPLIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRANQUEADOR E FRANQUEADO.

1. O fato do curso ter sido cancelado unilateralmente, frustando a expectativa de qualificação da Apelada, gera o dever de indenizar por parte dos franqueado e franqueador.

2. A empresa franqueadora integra a cadeia de fornecedores, sendo solidariamente responsável pelos danos provocados ao consumidor por fato do serviço praticado por empresa franqueada.

3. Recurso não provido. Decisão Unânime.

(TJ-PE - AGR: 2855616 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/07/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2015)

Deste modo, resta evidente que a Recorrente é parte legitima para responder a presente demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma, devendo essa preliminar, igualmente, ser rejeitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou as preliminares de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica sob o argumento de que é necessária a realização de pericia técnica para comprovar os alegados erros nos procedimentos adotados pela Recorrente, onde esta teria supostamente causado danos ao dente do recorrido.

Pois bem. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, devendo ser ressaltado que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

PRELIMINAR DA DECADÊNCIA

Egrégia Turma;

A Recorrente argumenta que nos termos do art. 26, do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta ou noventa dias, a depender de produto durável ou não durável, cujo prazo inicia-se com o término da execução dos serviços.

Entretanto, em se tratando de relação de consumo e como a questão envolve não só a alegação de falha na prestação do serviço, mas, também de pedido de indenização por dano moral em razão da suposta constatação de vício por fato do prazo, se sujeita a regra prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão do consumidor à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, a não em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pela Recorrente, devendo essa preliminar igualmente ser repelida.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

O reclamante alega que no início de 2016 iniciou um tratamento odontológico junto a uma das franqueadas da OralSin, na cidade de Cuiabá/MT. Sendo o primeiro tratamento no valor de R$ 6.200,00, consistente na realização de um implante, 02 lentes dentário e 03 próteses (pinos de vidro), com previsão de duração de um ano. Contudo, após a “finalização” do tratamento em meados de 2017, houve a prescrição de medicação para o autor, vez que estava sentindo muita dor em razão de um procedimento “mal feito” que ocasionou na quebra da raiz do seu dente, em razão de não ter sido suportado o peso do pino de vidro.

Ao passar por avaliação onde ficou constatado a quebra do pino implantado, este foi seduzido a colocar mais 04 lentes dentárias e que seu problema seria resolvido, entretanto, após a assinatura de um novo contrato e entrega de cheques para o pagamento, nada foi resolvido, motivo pelo qual, não confiando mais no término dos serviços pela empresa não efetuou o pagamento dos cheques o que ocasionou na devolução dos cheques de nº 00021 e 00022 quais foram passados para frente pela empresa e o autor teve seus proventos bloqueados, por falha na prestação dos serviços das rés.

Sustenta ainda que na data da propositura da ação era necessário a cirurgia de correção de pino, vez que a raiz do seu dente se encontra quebrada e corre o risco de perca óssea, devido a demora na realização da mesma, tendo em vista que entrou em contato por diversas vezes com as rés, mas sem êxito como comprova por meio de conversas de aplicativo de mensagem. Assim pleiteia pela restituição dos valores pagos pelos serviços prestados de maneira defeituosa e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida as rés alegam que não são responsáveis pelos danos relatados pelo reclamante, posto que o contrato foi realizado junto a empresa
O. S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO,
sendo uma relação jurídica entre o autor e um terceiro, ademais, afirma que o laudo apresentado pelo autor não apresenta a causa da fratura do dente do autor, assim, não restou configurada a falha na prestação dos serviços.

Aduz nas razões recursais que houve a confissão do autor de que a quebra da raiz do seu dente aconteceu quando se alimentava em sua residência, dias após o tratamento realizado na clínica odontológica contratada, fato este que corrobora com o testemunho da Sra. Dayani, cirurgiã dentista que lhe atendeu à época dos fatos, qual informou que realizou os atendimentos ao recorrido e afirmou categoricamente que não havia nenhum sinal de fissura nas radiografias dos dentes do autor, quando do final do tratamento, ou seja, restou configurado culpa exclusiva do consumidor, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

Destaca ainda que o dano material também deve ser afastado, tendo em vista que não há quaisquer documentos que comprovem os pagamentos alegados na inicial, bem como que o recorrido apresentou 03 cártulas de cheques nominais a “Rick”, que por certo não comprova pagamento a nenhuma das recorrentes; razão pela qual deve ser acolhida a pretensão neste sentido, pois os documentos apresentados não são hábeis para este fim.

Da análise dos autos, observo que a controversa reside se houve falha na prestação dos serviços odontológicos realizado pela Contratada
O S Instituto Odontológico Ltda. - ME, (nome fantasia ORAL SIN)
, por meio de sua equipe de cirurgiões- dentistas.

Constata-se que logo após a realização do procedimento dentário do autor, houve a quebra da raiz de um dos dentes em que fora implantado pino, fato este confirmado pela testemunha da Sra. Dayani, dentista que atendeu o reclamante no procedimento dentário realizado por este.

Em que pese a afirmativa de que houve culpa exclusiva do reclamante, não há nos autos elementos a demonstrar tal situação, ademais, as dores e a quebra da raiz do dente ocorreram em seguida ao tratamento realizado pelo consumidor, assim, resta evidente a falha na prestação dos serviços, vez que a empresa sequer resolveu o problema quando foi procurada pelo consumidor, assim, entendo que houve a má execução nos serviços prestados.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao dano material, tenho que este deve ser afastado, tendo em vista que o autor contratou diversos serviços, dentre eles a realização lentes dentárias, bem como o próprio autor confessa que tinha praticamente concluído o tratamento dentário, tendo ficado pendente a avaliação com a Dra. Camila para relatar problemas relacionados ao tratamento.

Cabe acrescentar que apesar de ter ocorrido falha na prestação dos serviços decorrente do tratamento odontológico contratado pelo autor junto à franqueada, inexiste nos autos a discriminação do valor de cada procedimento realizado pelo autor, assim, não há como condenar a reclamada a efetuar a devolução do valor pago pelo procedimento que ocorreu de forma defeituosa, haja vista que não houve problema em todo o tratamento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023